Tribunal: TJDFT
Processo: 0700036-24.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0700036-24.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: INSTITUTO DE ASSISTENCIA A SAUDE DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: VIVIANY ALVES DA SILVA DECISÃO Insurge-se o Agravante em face de decisão proferida no processo o 0720537-13.2024.8.07.0018 nos seguintes termos: Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na inicial. No caso dos autos, estão presentes os requisitos para a concessão da medida. Senão, vejamos. A probabilidade do direito da parte autora se extrai da modificação promovida pela Lei 14.434/22, a qual estabeleceu que os procedimentos indicados no rol da ANS são meramente exemplificativos, de modo que a ausência do procedimento naquele rol não é motivo justo para a não realização por parte do plano de saúde. No caso, a justificativa para a negativa dos OPME's solicitados foi de que não se enquadram no rol de cobertura da ANS (id. 218347281 - Pág. 2). Além disso, está demonstrado o inconteste benefício à parte autora pela utilização do referido procedimento, o qual é amplamente difundido no meio médico, principalmente por ser menos invasivo que o convencional, bem como ser mais preciso que este. (omissis) Frise-se ainda que a escolha da melhor técnica deve ficar a cargo do médico que irá realizar o procedimento, profissional que se responsabiliza pelo resultado da cirurgia, não podendo essa escolha ser feita pelo plano de saúde, que visa tão somente adequar os custos do referido procedimento. Como se não bastasse, a doença que acomete a parte autora necessita de tratamento o quanto antes, tendo em vista a possibilidade de aumentar a lesão na coluna, podendo resultar em perda de força ou até mobilidade dos membros da parte requerente. Assim, demonstrados os requisitos autorizadores da medida vindicada, torna-se imperiosa a concessão da tutela provisória pretendida. Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência, para que a parte requerida proceda à autorização e viabilize o procedimento cirúrgico nos moldes pleiteados no relatório médico e solicitações de ids. 218347248, 218347249 e 218347278, inclusive quanto ao fornecimento dos OPME's (id. 218347286), no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de sequestro de verba pública para efetivação da ordem. É o breve relato. Decido. Nos termos previstos pelo artigo 80, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais deste TJDFT, Resolução 20 de 21 de dezembro de 2021, é cabível Agravo de Instrumento contra decisão que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela nos Juizados Especiais da Fazenda Pública. Recurso admissível e tempestivo. Tratando-se o Agravante de autarquia de regime especial que compõe a estrutura administrativa do Distrito Federal, fica dispensado de preparo, na forma prevista pelo artigo 1007, §1o, do Código de Processo Civil. A alegação do Agravante é no sentido de que uma vez cumprida a tutela de urgência, esgota-se o objeto da ação. Além disso, haveria vedação à concessão da antecipação da tutela, nos termos do art. 1o §3o da lei 8.437/92, pois se esgota o objeto da ação. Ao final, pleiteia a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento para o fim de desobrigar o Agravante do cumprimento da medida, ou seja, do oferecimento da cirurgia pretendida pela Agravada. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o julgador identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito da demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a grave prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. Por seu lado, o artigo 3o da Lei 12.153/2009, que disciplina os Juizados Especiais da Fazenda Pública, prevê que o juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo, para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. Efetivamente existe óbice legal à concessão de liminar satisfativa em desfavor da pessoa jurídica de direito público, salvo exceções em que houver comprovado risco de lesão grave a direito, o que se verifica nos caso em apreço. Afinal, não há direito absoluto e o cotejo entre a possibilidade de prejuízo financeiro ao Agravante e o direito à saúde e à vida da Agravada prevalece este direito, de envergadura constitucional e diretamente relacionado à garantia da dignidade da pessoa humana, um dos fundamentos do Estado Democrático de Direito. Além disso, a concessão do pretendido efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento neste caso poderia gerar dano reverso, pois colocaria a saúde da paciente em risco, vez que está demostrado nos autos que a demora na realização do procedimento cirúrgico pretendido pode aumentar a lesão na coluna da paciente, aqui Agravada. Isto posto, ausente o requisito da probabilidade do direito do Agravante, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo por ele pleiteado. Ao agravado para que apresente contrarrazões no prazo legal. Anote-se que não se trata de hipótese de intervenção do Ministério Público. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 13 de janeiro de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator